Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO VICTOR TOLEDO (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0723342-58.2022.8.07.0001 proposta em face de G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, o arresto, a incidir sobre as contas bancárias titularizadas pelas requeridas e seus sócios, até o limite de R$79.000,00 (setenta e nove mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos, junto a corretoras de criptomoedas, a fim de acautelar a recomposição de seu prejuízo, caso sobrevenha acolhida à presente postulação. Em suas razões recursais (ID 39416877), o agravante alega que “ainda que esteja tenha a empresa pedido Recuperação Judicial, conforme apontado pelo magistrado, não se faz obste para o fato de deferir-se o direito, de modo que, a depender do deslinde do incidente de recuperação judicial requerido, já se tenham garantias de exequibilidade tangíveis por parte do Agravante, posto que é evidente o risco ao resultado útil do processo, o perigo da demora e a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente.” (ID 39416877 – Pág. 4) Diz que, nos termos do artigo 927 do Código Civil, deve haver a reparação do contratante na monta exata em que foi lesado, sendo que a lesão se refere aos valores que foram comprovadamente investidos, independente de eventuais rendimentos que tenha ou não auferido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas dos agravados. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 39528549. Em razão da dificuldade de intimação dos agravados, determinei que o agravante fornecesse endereço atualizado G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI para viabilizar a intimação para oferecer resposta (ID 40387122). Por meio da petição de ID 40746171, o recorrente informa que: (...) como é sabido, o Sr. Glaidson Acácio dos Santos, representante legal das requeridas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, encontra-se atualmente preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza - SEAPJF - (Complexo Penitenciário de Gericinó) Estrada Gal. Emílio Maurell Filho, 77, Gericinó, Rio de Janeiro - RJ CEP 21854-010. Ainda, amplamente divulgado por diversos veículos de comunicação, a Sra Mirelis Zerpa, é foragida procurada pela INTERPOL, após ser apontada como sócia em esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, sonegação, organização criminosa e lavagem de dinheiro (ID 40746171). Por tais razões, aduz que “embora se realize pesquisas nos sistemas judiciais ou que se expeça Carta de citação para os endereços cadastrados, tratam-se de medidas ineficazes, sendo que a Agravada se encontra em local incerto e não sabido”. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Ao compulsar os autos originários, constata-se que os mandados para citação dos réus, ora apelados, retornaram sem cumprimento (IDs 141407891, 141407892 e 141407893 do processo de origem), bem como foi determinado que se promova consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas à identificação de endereços das partes requeridas. Dito isso, SUSPENDA-SE o processo pelo prazo de 20 (vinte) dias, de forma a evitar a prática de atos desnecessários. Após, SOLICITEM-SE INFORMAÇÕES AO JUÍZO A QUO que possam contribuir para o julgamento deste agravo de instrumento, sobretudo acerca do êxito na citação das partes agravadas ou se foi decretada a sua revelia. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.